Tribunal: TJSP
Processo: 1006043-98.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Pedido de livre acesso a lista de associados com direito de voto, o que foi obstado por norma emitida pelo conselho deliberativo, apesar da previsão do estatuto social viabilizando o acesso aos candidatos a eleição do conselho diretivo da associação requerida. Sentença de procedência. Insurgência da associação requerida. Alegação de que o presidente da

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Pedido de livre acesso a lista de associados com direito de voto, o que foi obstado por norma emitida pelo conselho deliberativo, apesar da previsão do estatuto social viabilizando o acesso aos candidatos a eleição do conselho diretivo da associação requerida. Sentença de procedência. Insurgência da associação requerida. Alegação de que o presidente da chapa em que concorreu o autor apelado aprovou a norma eleitoral que vedada o livre acesso aos associados com direito de voto, por força da LGPD. Argumento sem relevância. Sentença que observou previsão legal do estatuto social, com base no artigo 58 do Código Civil e artigo 4o da LGPD. Informações prestadas referem-se apenas ao número do título, natureza do vínculo associativo, nome do associado e eventual cônjuge, dados pessoais em princípio pouco relevantes, sem natureza sensível nos termos do art. 5o, II, da Lei 13.709/2018. Sentença mantida, com majoração da sucumbência fixada. Recurso desprovido.